Tribunal: STF
Processo: HC 202956
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e reexamino o pedido de habeas corpus.
    Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça assim ementados:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ESTELIONATO. AFASTAMENTO PELA DECISÃO AGRAVADA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, AUSENTE FUNDAMENTO INIDÔNEO. DECOTE PROPORCIONAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, uma vez afastada a consideração negativa de uma circunstância judicial, porquanto inidôneo o fundamento, de rigor o decote proporcional da sanção básica, sob pena de agravar a situação do réu, em recurso exclusivo da defesa, violando o princípio da ne reformatio in pejus. Precedentes. 
    2. Agravo regimental improvido.
    (Habeas Corpus n. 616.811-AgR, Ministro Nefi Cordeiro)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PEDIDO JÁ FORMULADO NO AGRG EM HC N. 616.811/PA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA PARA A REANÁLISE DA INSURGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. ART. 102, INCISO I, ALÍNEA I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. No caso, o suposto ato coator é o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no AgRg em HC n. 616.811/PA, já transitado em julgado. A jurisdição desta Corte, portanto, está encerrada.
    2. Não é possível a reanálise do caso por meio do presente writ, pois, conforme consta no art. 102, inciso I, alínea i, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar pedido de habeas corpus "quando o coator for Tribunal Superior".
    3. Agravo regimental improvido. 
    (Habeas Corpus n. 663.418-AgR, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende revisar regime de cumprimento de pena.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou o pedido de revisão do regime de cumprimento de pena.
    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (Habeas Corpus n. 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; Habeas Corpus n. 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; Habeas Corpus n. 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; Habeas Corpus n. 190.387, Ministro Gilmar Mendes; Habeas Corpus n. 189.201-AgR, Ministro Luiz Fux; Habeas Corpus n. 190.319-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Habeas Corpus n. 188.702-AgR, Ministro Roberto Barroso). 
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 
    Destaco, quanto à pretendida revisão de regime de cumprimento de pena, a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
    Observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao revisar a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 1º, I, III e IV da Lei n. 8.137/90 e afastar a aplicação de duas circunstâncias judiciais (motivos do crime e culpabilidade), manteve a valoração negativa das consequências do delito, que é elemento hábil a justificar a manutenção do regime semiaberto anteriormente fixado pelo Tribunal de apelação.
    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada (dois anos e quatro meses de reclusão) e havendo a valoração negativa das circunstâncias judiciais (consequências do delito), entendo estar presente fundamento idôneo para justificar a manutenção de regime inicial mais gravoso do que o permitido no art. 33, §2º, c, do Código Penal (aberto).
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime de cumprimento de pena. Tal conclusão atrai a orientação a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da supressão de instância.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como órgão coator o Superior Tribunal de Justiça.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator